Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722484-25.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANTONIO GOMES FEITOZA DESPACHO À parte autora para que apresente contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Após, em face da economia processual, vistas ao Ministério Público (art. 12, Lei 12.016/2009). Por fim, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora